Tribunal: TJDFT
Processo: 0053459-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INTIMAÇÃO. PRÉVIA. SEM MANIFESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. PRAZO. SUSPENSÃO. LEI N. 14.010/2020. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. As partes devem ser intimadas previamente para alegar eventual prescrição intercorrente no curso de processo de execução, ainda que o prazo transcorra sem manifestação nos termos art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2).
3. Apelação provida.